Tribunal: TJSP
Processo: 1004234-96.2020.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – Pleito indenizatório formulado pelo autor em razão de erro judiciário – A responsabilidade imputada à Fazenda é por omissão, logo, subjetiva, visto que é acusada pelo autor de erro judiciário por não proceder a detração, bem como a progressão de regime e que isso acarretou o seu encarceramento por seis dias –

Ementa:
RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DANOS MORAIS – ERRO JUDICIÁRIO – NÃO OCORRÊNCIA – Pleito indenizatório formulado pelo autor em razão de erro judiciário – A responsabilidade imputada à Fazenda é por omissão, logo, subjetiva, visto que é acusada pelo autor de erro judiciário por não proceder a detração, bem como a progressão de regime e que isso acarretou o seu encarceramento por seis dias – Juízo de conhecimento somente deixou de apreciar o pedido de progressão de regime por ser incompetente para tanto, pois após o trânsito em julgado do acórdão a competência para apreciar o pedido de progressão de regime passou a ser do Juízo da execução, nos termos do art. 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais – No caso, contudo, não há prova de omissão por parte do Poder Judiciário, pois os agentes públicos atuaram nos estritos limites do exercício legal de suas funções – Sentença mantida – Recurso desprovido.